Tribunal: CARF
Processo: 10875.720801/2014-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.720801/2014-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.504 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
NOWA CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. CESSÃO
OU LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. CARACTERIZAÇÃO
Caso demonstrado pela fiscalização o efetivo exercício da atividade de cessão
ou locação de mão de obra, deve ser mantida a exclusão do contribuinte ao
regime

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.720801/2014-63
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.504 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720801/2014-63

Relatório
Discute-se nos autos o Ato Declaratório Executivo (“ADE”) n° 11/2014 (fls. 48 e
56 do e-processo), lavrado pela Delegacia da Receita Federal (“DRF”) em Guarulhos/SP.
O referido ADE teve por base o despacho decisório no 76/2014 (fls. 49/54 do e-
processo), do qual consta o seguinte:
Em consulta aos sistemas da Receita Federal, mais especificamente ao HOD-Consulta
CNPJ, percebe-se que as atividades econômicas informadas no cadastro são
“Construção de edifícios” e “Atividades de limpeza não especificadas anteriormente”
(fls. 41 e 42). Da análise da documentação apresentada pelo TRE, e de consulta
detalhada à abrangência das atividades informadas no cadastro (fls. 43 e 44), constata-se
que a atividade efetivamente exercida na prestação de serviços ao TRE não consta no
seu cadastro na Receita Federal do Brasil. Além disso, observa-se que a atividade
exercida pelo Contrato de Prestação de Serviços de ascensoristas e respectivos
encarregados é de plano caracterizada como cessão de mão de obra, uma das vedações à
permanência de uma pessoa jurídica na sistemática do Simples Nacional. [...]
Considerando o que já restou comprovado quanto ao exercício de atividade vedada de
acordo com a Lei Complementar no 123, de 2006 e a Resolução CGSN no 94, de 2011, o
contribuinte deve ser excluído da sistemática do Simples Nacional. Ainda de acordo
com o art. 73 da referida resolução, a produção dos efeitos desta exclusão se dará a
partir do primeiro dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação,
isto é, neste caso, a partir de 01/11/2008, considerando a data de início do Contrato de
Prestação de Serviços em 01/10/2008.
Cientificada do ato de exclusão, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 61/67 do e-processo), na qual, em sede de preliminar, requer a suspensão
dos efeitos da exclusão para que não seja lavrado auto de infração, e no mérito, alega não ter
desempenhado qualquer tipo de cessão ou locação de mão de obra, mas tão somente prestado
serviços de ascensoristas e encarregados. Afirma ainda que a Administração teria violado o
princípio constitucional do devido processo legal e que a atribuição de efeitos retroativos ao ato
de exclusão seria inconstitucional.
Em sessão de 30/01/2015, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Florianópolis (“DRJ/FNS”) julgou improcedente a defesa do contribuinte, nos termos da
ementa abaixo transcrita:
ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA. CESSÃO OU LOCAÇÃO DE MÃO DE
OBRA. INDEFERIMENTO. De acordo com o disposto na Lei Complementar no 123,
de 2006, não poderão recolher impostos e contribuições na forma do Simples Nacional
as empresas que exerçam atividade de cessão ou locação de mão-de-obra, excetuando-se
os serviços de vigilância, limpeza ou conservação.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.504 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720801/2014-63

ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE
DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. As autoridades administrativas
estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente no País, sendo
incompetentes para a apreciação de Arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de
atos legais regularmente editados.
ATIVIDADE VINCULADA. Não compete à Autoridade Administrativa apreciar
questões relacionadas a convenções particulares do contribuinte, por exercer atividade
vinculada ao cumprimento da Legislação em vigor no ordenamento jurídico nacional.
SIMPLES NACIONAL. EFEITOS DA EXCLUSÃO. A exclusão das ME e das EPP do
Simples Nacional produzirá efeito, na hipótese do inciso II do art. 30 da Lei
Complementar no 123, de 2006, a partir do mês seguinte ao da ocorrência da situação
impeditiva.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Rejeitam-se as preliminares de nulidade
suscitadas contra o procedimento administrativo fiscal, quando o processo
administrativo fiscal obedece às determinações legais e garante ao contribuinte o
contraditório e a ampla defesa.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 128 do e-processo):
Conforme o disposto no inciso II do art. 31 da Lei Complementar no 123, de 2006, e
inciso I do art. 76 da Resolução CGSN no 94, de 2011, nos casos de exclusões do
Simples Nacional pelo citado motivo a produção dos efeitos é a partir do primeiro dia
dos mês seguinte ao da ocorrência da vedação.
Nos termos do § 3o do art. 75 da Resolução CGSN no 94, de 2011, na hipótese de a ME
ou EPP impugnar o termo de exclusão, este se tornará efetivo quando a decisão
definitiva for desfavorável ao contribuinte, mas isso não impede os lançamentos dos
respectivos créditos tributários que ficam com a exigibilidade suspensa até a decisão
definitiva.
Portanto, não assiste razão à manifestante quanto ao pedido para suspensão de qualquer
procedimento ou providência para operacionalização da decisão proferida e abstenção
de lavratura de auto de infração de multa isolada.
A defesa alega também que o ato de exclusão do Simples Nacional fere os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por não ter sido chamada a se
pronunciar antes da exclusão e pelo fato de não lhe ter sido oportunizada a possibilidade
de produzir suas próprias razões e provas.
De plano, cabe dizer que não tem procedência a alegação da contribuinte. Isso porque,
no exercício do direito de ampla defesa, a manifestação de inconformidade contra o Ato
Declaratório Executivo é que é o momento oportuno para se apresentar os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir, nos termos do disposto no inciso III do
art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972. Ademais, conforme já mencionado, a exclusão
da contribuinte do Simples Nacional somente se dará a partir da decisão definitiva do
processo administrativo. [...]
No que se refere à arguição de inconstitucionalidade/ilegalidade da legislação, de se
dizer que a apreciação desta matéria foge à alçada das autoridades administrativas de
qualquer instância, que não dispõem de competência para examinar hipóteses de
violações às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.504 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720801/2014-63

Com efeito, a apreciação de assuntos dessa natureza acha-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das normas
jurídicas deve ser submetida ao crivo desse poder. [...]
Compulsando-se os documentos juntados aos autos, constata-se no presente caso ter
ocorrido cessão ou locação de mão-de-obra mediante o referido contrato para prestação
de serviços de ascensoristas e respectivos encarregados, atividade essa impeditiva aos
optantes pelo Simples Nacional.
Observe-se que várias outras atividades relacionados no contrato social da empresa
Nowa Construtora & Serviços Ltda também são caracterizadas como cessão ou locação
de mão-de-obra, tais como: serviços de copeira; operação de elevadores; controle e
operação de portaria; telefonista; recepcionista, mensageiro, digitadores, agentes de
saúde, secretaria; motorista e fornecimento de mão de obra especializada ou não.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual informa que o
acórdão recorrido é manifestamente contrário aos ditames constitucionais e legais e reitera todos
os seus argumentos de defesa apresentados em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.504 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720801/2014-63

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
06/02/2015 (fls. 140 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
09/03/2015 (fls. 142 do e-processo).
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
O contribuinte reitera em seu recurso voluntário uma série de alegações a respeito
da inconstitucionalidade da sua exclusão, senão vejamos alguns trechos da peça recursal:

[...]

[...]
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.504 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720801/2014-63

[...]

Sobre todos esses pontos, todavia, o contribuinte não teceu qualquer consideração
sobre o que teria concluído a instância a quo, a qual, como muito bem se viu, alegou que as
instâncias administrativas não possuem competência para afastar a aplicação de dispositivos
normativos com base em argumentos de inconstitucionalidade.
Nesse sentido, inclusive, é imprescindível trazer à baila a Súmula CARF no 2,
também mencionada pelo acórdão recorrido, veja-se:
Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ora, a Lei Complementar no 123/2006 dispõe expressamente a respeito dos efeitos
da exclusão do contribuinte ao Simples Nacional, por meio do seu artigo 31, cuja redação
também consta da Resolução CGSN no 94/2011. A sua inaplicabilidade somente seria possível
na hipótese de existir uma outra norma jurídica específica ao caso, dispondo em sentido
contrário, o que não parece ser o caso, ou se este Conselho declarasse a sua
inconstitucionalidade, o que, conforme se viu, não é admitido.
Portanto, com relação aos argumentos de inconstitucionalidade do ato de
exclusão, mantem-se integralmente os fundamentos do acórdão recorrido.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.504 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720801/2014-63

O contribuinte também chega a afirmar que existiria um paradoxo entre a previsão
constante do edital de licitação a qual deu origem ao contrato objeto dos autos e a decisão da
Autoridade Fiscal. Acontece que a DRJ/FNS refutou de maneira categórica esse ponto da defesa
e o contribuinte não trouxe qualquer argumento ou elemento novo sobre a questão.
Vejamos a conclusão da instância recorrida a qual não merece qualquer reparo
(fls. 139 do e-processo):
Quanto à alegação da interessada de que não haveria motivação para exclusão do
Simples Nacional pelo fato de o Edital de Pregão Federal no 44/2008 – TRE/SP ter
permitido a participação de microempresas e de empresas de pequeno porte no certame
também não procede, pois tal documento não pode ser oposto à Fazenda Pública para
modificar o alcance das normas tributárias, e os servidores da Receita Federal do Brasil
exercem atividade vinculada às normas legais vigentes no ordenamento jurídico
nacional.
Assim, a nosso ver, o ato de exclusão não apresenta qualquer vício a ensejar a sua
nulidade, de modo que o cerne da presente discussão voltasse tão somente para uma questão
fática relacionada com a atividade econômica, que na visão da Receita Federal caracterizaria
cessão e locação de mão de obra, mas segundo o contribuinte não passa de uma prestação de
serviço típica.
Por esse aspecto, portanto, é imprescindível identificar no que consiste a atividade
de locação de mão de obra, ou também denominada como cessão de mão de obra, de modo a
buscar enquadrar as situações fáticas e concretas nesse tipo de atividade. Ressalte-se que os
termos locação e cessão são tratados indistintamente.
Sobre o tema, vejamos então o que estabelece o artigo 31 da Lei no 8.212/1991:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia
dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33. [...]
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
Considera-se, desse modo, no âmbito da organização da seguridade social,
locação ou cessão de mão de obra quando uma empresa coloca à disposição de um contratante,
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.504 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720801/2014-63

em suas dependências ou nas dependências de terceiros, trabalhadores que executem serviços
contínuos relacionados, ou não, com a sua atividade-fim.
No passado, a locação de mão de obra já foi muito utilizada na prática como uma
tentativa de burlar as normas trabalhistas. Aliás, a esse respeito, após promulgação da Lei no
6.019/1997, a qual dispõe sobre o trabalho temporário, a doutrina passou a condenar o uso da
expressão, sob a justificativa de que o trabalho não é uma mercadoria, passível, portanto, de ser
alugada.
Até mesmo a legislação civil – com a mudança do Código Civil de 1916 para o
Código Civil de 2002, por meio da Lei no 10.406/2002 – deixou de lado a expressão “locação de
serviços” e passou a utilizá-la como “prestação de serviço”.
Sobre o assunto, cumpre trazer à baila as lições de Fernando Américo Veiga
Damasceno1 à época:
Por questão de lógica, excetuada esta nova modalidade de prestação de serviços, que
passou a se chamar “trabalho temporário”, ficou vedada qualquer outra mercancia de
mão-de-obra, entre as quais se inclui a locação de empregados. E, face aos termos do
art. 2o, §1o, da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, restaram revogadas as leis
anteriores que permitiam a locação de mão-de-obra. Isto em decorrência da evidente
incompatibilidade entre a Lei no 6.019/74 com os diplomas legais que, anteriormente,
tratavam da locação de mão-de-obra.
Dessa forma, salvo melhor juízo, a Lei no 8.212/1991 trata da cessão de mão de
obra de maneira genérica, sem se importar com as especificidades terminológicas atinentes ao
ramo do direito trabalhista. Tanto isso é verdade que ela própria determina o que se entende por
cessão de mão de obra, para os fins da seguridade social.
Embora a Receita Federal somente tenha conceituado a cessão de mão de obra em
2009, mediante edição da Instrução Normativa (“IN”) no 971/2009, podemos tomar o referido
conceito como base, tendo em vista o caráter eminentemente interpretativo da norma, de modo a
autorizar a aplicação do artigo 106, do Código Tributário Nacional, o qual dispõe que a lei
aplica-se a ato ou fato pretérito, em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa.
Veja-se o previsto no artigo 115 da menciona IN:

1 DAMASCENO, Fernando Américo Veiga. A locação de mão-de-obra e as empresas prestadoras de serviço. São
Paulo: LTr, ano 47, nov. 1983. p. 291-292
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.504 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720801/2014-63

Art. 115. Cessão de mão-de-obra é a colocação à disposição da empresa contratante, em
suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que realizem serviços
contínuos, relacionados ou não com sua atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e
a forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei no
6.019, de 1974.
§ 1o Dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa contratante, que não
sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos serviços.
§ 2o Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua
atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por
diferentes trabalhadores.
§ 3o Por colocação à disposição da empresa contratante, entende-se a cessão do
trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato.
Para mais, cumpre mencionar a Solução de Consulta no 72/2014, cuja
superveniência no tempo, com relação aos fatos ora analisados, em nada atrapalha a sua
contextualização, veja-se
19. Detalhemos agora os demais termos legais, mais notadamente a definição de cessão
de mão-de-obra, nos aspectos da disponibilização de trabalhadores e na exigência da
continuidade da prestação de serviços. Apreendidos os conceitos, verificaremos a
subsunção de cada um dos serviços prestados pela consulente.
20. Com relação à continuidade dos serviços, verifica-se, pelas conceituações
normativas, que sua caracterização não guarda relação com a periodicidade contratual,
mas, sim, com a necessidade da empresa contratante. Sob esse aspecto, a norma faz
referência a uma necessidade “permanente”, que se revelaria pela sua repetição
periódica ou sistemática.
21. Esse caráter (permanente) pode restar evidenciado pelo número de vezes que foi
demandado o serviço, embora o critério mais adequado seja o da natureza dos serviços,
tomando-se como referencial a empresa contratante. A necessidade permanente é aquela
que não é eventual, e eventual é aquilo que ocorre de maneira fortuita, imprevisível.
22. Quanto à prestação dos serviços nas dependências da contratante ou na de terceiros,
essa caracterização não comporta dificuldade, considerando que a própria legislação
buscou definir o que seria dependência de terceiro – é aquela indicada pela empresa
contratante, que não sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora
dos serviços.
23. Nessa medida, quando os serviços forem prestados nas dependências da empresa
prestadora dos serviços (contratada), não há que se falar em cessão de mão de obra, nem
ocorrerá, via de consequência, a incidência da retenção de 11% (onze por cento)
prevista no art. 31 da Lei no 8.212/91.
Perceba-se, então, que a locação ou cessão de mão de obra estipulada pela Lei no
8.212/1991 é utilizada em uma acepção mais ampla contrapondo-se tão somente aos contratos
típicos de prestação de serviço, cuja regulamentação se dá por meio da legislação civil.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.504 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720801/2014-63

No que concerne a locação ou cessão de mão de obra, é possível identificar a
existência de três requisitos básicos para a caracterização da cessão de mão de obra: (A) a
determinação do local da prestação dos serviços, (B) a efetiva disponibilização dos trabalhadores
e (C) a exigência de continuidade na sua prestação.
Quanto ao local da prestação dos serviços (A), mister destacar que as atividades
devem ocorrer nas dependências do contratante ou em lugar por ele indicado e não nas
dependências do próprio prestador do serviço.
Com relação a efetiva disponibilização dos trabalhadores (B), destaque-se que
esse requisito é a própria essência do conceito de locação ou cessão de mão de obra, posto que,
conforme adiantado anteriormente, tem como foco o trabalhador e não o serviço em si. Por
disponibilização de trabalhadores entende-se a efetiva cessão dos empregados da empresa
contratada para a contratante, nas dependências dessa ou onde ela indicar, deixando de ter a
prestadora de serviços a força do labor dos seus trabalhadores cedidos.
Por fim, pela exigência na continuidade dos serviços (C), convém ressaltar que ela
não deve ser compreendida como um marco temporal, ou ainda uma frequência da efetiva
contratação da prestadora de serviços, mas sim quanto a um aspecto de necessidade, ou seja, a
utilidade daquele serviço prestado pela contratada se repetirá para a tomadora do serviço de
modo contínuo, de modo perene, mesmo que com amplo intervalo de tempo entre os eventos que
demandem a prestação de serviço.
Veja-se um exemplo prático mencionado em um outro julgamento realizado por
este Conselho, nos autos do Processo no 10935.720285/2011-72, Acórdão no 1402-003.990, in
verbis:
26. Assim, por exemplo, se uma empresa industrial contrata outra para fazer a digitação
para processamento de dados de inventário anual de mercadorias e produtos por
determinado preço, trata-se de prestação de serviços porque a decisão da quantidade e
da seleção dos digitadores que vai colocar cabe à empresa prestadora de serviços.
Por outro lado, se uma empresa cede dois digitadores para executar o mesmo serviço
com preço fixado por dia, semana ou mês, trata-se de locação de mão de obra.
27. A distinção é que na locação de mão de obra, a locatária (a tomadora do serviço),
dirige os trabalhadores, determinando o que fazer, cabendo-lhe a direção da execução.
28. Na prestação de serviços, a locadora, (a empresa prestadora do serviço), é quem
dirige os trabalhadores, cabendo-lhe, a direção da execução dos serviços.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.504 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720801/2014-63

29. Também existe a prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, que ocorre
quando a empresa prestadora de serviços (cedente) cede a mão de obra de seus
trabalhadores à empresa contratante (tomador). É a colocação à disposição da empresa
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que realizem
serviços contínuos, relacionados ou não com sua atividade fim. Serviços contínuos são
aqueles que constituem necessidade permanente da contratante, de natureza repetitiva
ligados ou não a sua atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma
intermitente ou por diferentes trabalhadores.
30. Neste caso, o objeto do contrato é o fornecimento de mão de obra, dessa forma, a
força de trabalho do trabalhador é a principal prestação da empresa cedente.
Conclui-se que as expressões cessão de mão de obra e locação de mão de obra apenas se
distinguirão se utilizarmos a primeira no sentido estrito de designar a situação da mera
presença dos trabalhadores da contratada nas dependências da contratante, com o
objetivo de realizar o serviço previsto em contrato de empreitada, quando as despesas e
custos de mão de obra estarão embutidos no preço do serviço.
32. Excluída esta situação, já de se estender cessão de mão de obra e locação de mão de
obra como expressões com o mesmo alcance jurídico.
Ao analisar as cláusulas do contrato anexado aos autos pela Unidade de Origem, a
DRJ/FNS entendeu se tratar no caso de atividade de cessão ou locação de mão de obra. Para
tanto, mencionou no acórdão as cláusulas I, II, III, IV, VII e X do contrato, as quais
supostamente comprovariam a atividade.
A cláusula I diz respeito ao objeto do contrato (fls. 3 do e-processo):

Chama atenção o parágrafo único da referida cláusula ao demandar um número
específico de empregados, o que leva a crer que o foco do contrato é o próprio empregado e não
o serviço em si.
Com relação às obrigações previstas pelo contrato, alguns fatos também merecem
destaque, vejamos nesse sentido a cláusula II do contrato:
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-001.504 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720801/2014-63

[...]

Perceba-se mais uma vez que o texto do contrato volta toda a sua preocupação
para a força da mão de obra a ser empregada e não para o serviço. Em outros termos, em um
contrato típico de prestação de serviços, o contrato é direcionado e denota uma maior
preocupação com o serviço em si e não propriamente com o empregado responsável pela sua
execução.
A cláusula IV do contrato estabelece que os elevadores deverão ser operados
diariamente pelos empregados do contribuinte, em tempo integral, de segunda à sexta-feira, ou
seja, ao que parece, uma vez designado um determinado empregado para aquele serviço, o
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-001.504 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720801/2014-63

contribuinte não mais dispunha da sua força laboral, já que ele passaria a trabalhar apenas para o
contratante.
A cláusula V previa o prazo do contrato, o qual era fixado por um período certo,
sem levar em conta o serviço, o que parece óbvio, posto se tratar de um serviço de necessidade
contínua. Também é importante destacar que foram firmados uma série de aditivos prolongando
o prazo do contrato.
Uma outra cláusula que chama bastante atenção é a VI referente ao valor contrato
a qual estabelecia um valor global levando-se em conta a quantidade de empregados, veja-se:

Esta mesma cláusula previa uma série de descontos no preço na hipótese de um
empregado faltar ao trabalho, o que mais uma vez leva a crer que a preocupação era com o
empregado e não com o serviço em si.
A nosso ver, todas essas cláusulas demonstram que o contrato de fato era voltado
para a cessão e locação de mão de obra. Primeiro que o serviço era sempre prestado nas
dependências do contratante. Havia a efetiva disponibilização dos trabalhadores, uma vez que o
contribuinte não mais podia dispor daquele empregado para realização de um outro serviço, por
exemplo, tendo em vista que ele se encontrava a disposição do contratante. Ademais, embora não
houve uma subordinação direta, havia sim uma subordinação indireta, consoante previsto pelas
próprias cláusulas do contrato. Os empregadores eram obrigados a seguir uma série de regras
estabelecidas pelo próprio contratante. Por fim, havia uma continuidade na prestação, tanto em
questão de necessidade, como pelo aspecto temporal.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-001.504 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720801/2014-63

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital